Tribunal: TJDFT
Processo: 0706468-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706468-69.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONILSON CARVALHO DA MOTA IMPETRANTE: RODRIGO GODOI DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rodrigo Godói dos Santos, em favor de Ronilson Carvalho da Mota, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF que, nos autos da ação penal no 0000282-85.2013.8.07.0010 (processo físico no 2013.10.1000296-7), negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, impondo-lhe a prisão preventiva (ID 15063171, p. 4). Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado em 19/11/2015, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ocorrido em 11/11/2012. Também foram denunciados pelo mesmo fato Rodrigo Santos Rizzon, Deivison Araújo de Carvalho, Edimar Rocha de Carvalho e Ikaro de Brito Henriques. A denúncia assim narrou os fatos: “[...] No dia 11 de novembro de 2012, por volta de 1h30, na QR 517, conjunto G, em frente à casa 14, via pública, nesta Região Administrativa de Santa Maria/DF, os denunciados, de forma livre e consciente, imbuídos de nítido propósito homicida, previamente ajustados e em unidade de desígnios, tentaram matar Ugleiverson dos Reis Amaral, mediante disparos de arma de fogo, não logrando êxito na empreitada por circunstâncias alheias às suas vontades. Apurou-se que, no dia e hora dos fatos, o denunciado Ronilson passou em frente à casa da vítima conduzindo o veículo GM/Zafira, com o som do veículo em alta intensidade, fato que chamou a atenção da vítima, que saiu de sua residência para checar o que estava acontecendo. Nesse momento, a vítima avistou o denunciado Ronilson e, como este já havia ameaçado o seu irmão, Welverson, tentou fazer contato com ele. Na sequência, avistou os denunciados Rodrigo, Edimar, Deivison e Ikaro correrem em sua direção, ocasião em que efetuaram diversos disparos de arma de fogo, tudo a mando do denunciado Ronilson. O crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, uma vez que, por ocasião dos disparos, a vítima correu, o que dificultou a visada de mira dos atiradores, não tendo sido atingida por qualquer dos disparos. O crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que os denunciados decidiram ceifar a vida de Ugleiverson em razão de um desentendimento de trânsito havido entre o denunciado Ronilson e Welverson, irmão da vítima. [...]” (fls. 14/17) Em 16/05/2016, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva dos pacientes e o pleito foi acolhido pelo Juízo a quo, em decisão proferida em 23/05/2016. No julgamento do HBC no 2016.00.2.030343-4, realizado em 18/08/2016, a ordem foi concedida, à unanimidade, para, confirmando a liminar deferida em 14/07/2016, “revogar a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, de declinação de endereço, de proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo a quo e de proibição de se ausentar do Distrito Federal sem prévia comunicação ao Juízo a quo, sob pena de revogação, sem prejuízo de que o Juízo de origem decrete outras medidas cautelares que entender necessárias.”. O paciente foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29, caput, todos do Código Penal, por decisão proferida em 09/01/2018. Os demais corréus também foram pronunciados, nos termos da denúncia, à exceção de Edimar Rocha de Carvalho, em relação ao qual o curso do processo e do prazo prescricional foram suspensos por não ter sido localizado para ser citado. Realizado o julgamento em Plenário do Júri ocorrido em 24/10/2019, o Juiz Presidente, de acordo com a decisão dos jurados, absolveu os corréus Rodrigo Santos Rizzon, Deivison Araújo de Carvalho e Ikaro de Brito Henriques, e condenou o paciente Ronilson Carvalho da Mota nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29, caput, todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, sendo-lhe indeferido o recurso em liberdade, com a decretação de sua prisão preventiva. O impetrante se insurge contra esse decisum, alegando que: a) o único motivo para a decretação da prisão preventiva do paciente decorreu da necessidade da garantia da ordem pública diante da prática de crime apurado na ação penal no 0704107-83.2019.8.07.0010, mas em razão do qual ele está solto, por decisão que revogou sua prisão ao final da instrução criminal, por concluir ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que pressupõe a possibilidade de o paciente vir a ser absolvido; b) o paciente respondeu ao processo em liberdade, devendo aguardar o julgamento de seu recurso na mesma condição; c) a fundamentação da sentença não deve prosperar, porque sequer houve condenação na ação penal no 0704107-83.2019.8.07.0010, situação que viola o princípio da presunção de inocência; d) requereu a anulação do júri no recurso de apelação. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para deferir ao paciente a liberdade provisória, concedendo-lhe o direito de aguardar o julgamento da apelação já recebida em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoramento eletrônico. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Primeiramente, deve-se destacar que a prisão preventiva do paciente é cabível, com fundamento no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, por se tratar de crime doloso com pena máxima superior a 04 (quatro) anos. Vale ressaltar que a prisão cautelar, diante de sua instrumentalidade e do princípio constitucional da presunção de inocência, somente pode ser decretada se demonstrada, mediante motivação com elementos do caso concreto, a presença de algum dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Tal exigência também se aplica à segregação cautelar do réu na sentença condenatória, conforme dispõe o princípio da necessidade de fundamentação insculpido no §1o do artigo 387 do Código de Processo Penal, verbis: “Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...] § 1o O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.” De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que o réu que permaneceu solto durante a instrução possui o direito de apelar em liberdade, salvo se surgirem novos elementos que justifiquem a custódia cautelar, verbis: “[...] 5. ‘Segundo a jurisprudência desta Corte, aquele que respondeu solto à ação penal assim deve permanecer após a condenação em primeira instância, se ausentes novos elementos que justifiquem a alteração de sua situação’ (HC 467.645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). [...]” (HC 453.832/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 23/04/2019) A corroborar tal entendimento, impende transcrever o seguinte julgado desta Corte de Justiça: “[...] 1. Embora o paciente tenha respondido ao processo em liberdade, não há qualquer ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade, quando presentes os requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e demonstrada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 2. Impetração admitida; ordem denegada.” (Acórdão 1198734, 07171233720198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/8/2019, publicado no DJE: 12/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a autoridade impetrada negou ao réu, que respondeu ao processo solto, o direito de recorrer em liberdade, por entender presentes os requisitos da prisão preventiva, nos seguintes termos: “[...] O réu Ronilson Carvalho Mota não faz jus a apelar em liberdade, pois continuou a praticar crimes durante o curso da ação penal, o que demonstra sua periculosidade e a necessidade de garantir a ordem pública. O condenado foi identificado como comandante de organização criminosa voltada ao comércio ilegal de armas de fogo de uso restrito, que funcionou de forma permanente até a data em que o réu foi preso preventivamente, poucos meses atrás, em procedimento em que foi denunciado pelos crimes previstos no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 e no art. 17, c/c art. 19, ambos da Lei n. 10.826/2003 (ação penal no 0704107-83.2019.8.07.0010). Ressalte-se que, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de fatos novos, a demonstrar a atualidade do risco à ordem pública com a liberdade do réu, fundamenta a decretação da prisão preventiva, ainda que no momento da sentença condenatória, de modo a acautelar o meio social da prática de novos crimes antes do início do cumprimento da pena. É o caso dos autos. Não reputo qualquer outra medida cautelar suficiente para acautelar a ordem pública, sendo certo que o réu já se encontra preso em razão do novo processo em andamento.” (ID 15063171, p. 4) A fundamentação do Juízo a quo, em princípio, mostra-se apta à decretação da prisão preventiva do paciente na sentença. Registre-se, inicialmente, que, no caso em exame, o paciente respondeu ao processo em liberdade em virtude da concessão de habeas corpus que revogou a sua prisão preventiva, no qual decidido que “conquanto reprovável e grave a conduta imputada ao paciente, a decretação da sua prisão preventiva motivada na gravidade do delito não se justifica quando em cotejo com a ausência de contemporaneidade dos fatos, haja vista que o crime ocorreu há quase quatro anos, época em que já se imputava a autoria ao paciente, e a propalada gravidade não fora significativa a ponto de ensejar a constrição do paciente logo depois dos acontecimentos” (HBC no 2016.00.2.030343-4, julgamento realizado em 18/08/2016). E, conforme apontando na sentença, a certidão de ID 15092452, referente aos autos no 0704107-83.2019.8.07.0010, revela que, em 21/03/2019, ou seja, posteriormente à revogação da prisão preventiva do paciente nestes autos, o paciente voltou, em tese, a praticar novos delitos, respondendo pelo cometimento dos crimes de comércio ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido e de organização criminosa com a pena agravada por ser quem exerce o seu comando. E, ao contrário do afirmado pela Defesa, a concessão de liberdade provisória naqueles autos não decorreu da possibilidade de absolvição do paciente por aqueles crimes, uma vez que foi prolatada sentença no bojo daquela ação penal em 17/03/2020, com a condenação do paciente nas sanções do artigo 17, § 1o, c/c artigo 19, ambos da Lei no 10.826/2003, e artigo 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013, à pena de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado. Ademais, o fato de ter sido beneficiado com a liberdade provisória naqueles autos não vincula os demais processos a que responde. Dessa forma, como o paciente, após a concessão de liberdade provisória nos autos da ação penal em apreço, em que condenado por grave crime de tentativa de homicídio qualificado, voltou a delinquir, liderando organização criminosa voltada para o comércio ilegal de arma de fogo de uso restrito, resta caracterizada a ocorrência de fatos novos supervenientes, os quais demonstram a reiteração criminosa do paciente, justificando a necessidade de sua prisão preventiva pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à garantia da ordem pública. Por fim, consigna-se que a Defesa apenas juntou aos autos a Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, sem apresentar argumentos acerca do enquadramento do paciente em algumas das situações nela previstas, impedindo o exame adequado, uma vez não evidenciado de plano que sua situação se amolda aos termos da recomendação, sobretudo porque: a Defesa não demonstrou que o paciente se enquadra no grupo de risco; a prisão por força deste processo não é nova, tendo ocorrido em 24/10/2019; cuida-se de condenação por crime com violência à pessoa. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador